Tribunal: CARF
Processo: 10882.909274/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.909274/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.205 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
GELRE TRABALHO TEMPORARIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/10/2000
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.200, de 29 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10882.909270/2011-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.909274/2011-01
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909274/2011-01

Inicialmente, Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do
Brasil indeferiu o Pedido de Restituição sob o argumento de que, a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos fatos.
Que o referido pedido de restituição foi indeferido em razão de suposta prescrição
do direito de pleitear a repetição dos valores pagos indevidamente a título da contribuição.
Quanto ao Direito. A decadência do direito à restituição.
Que o indeferimento de seu Pedido se deu pela aplicação do instituto da
decadência, ou seja, que os pagamentos a título de PIS e COFINS, foram efetuados há mais de
cinco anos da data da formalização do Pedido de Restituição, e os mesmos, já estariam atingidos
pela prescrição, estando assim extinto o direito de invocá-los ou utilizá-los;
Que nos termos do artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, já pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
tem direito a restituição dos valores pagos nos últimos dez anos, ou seja, 05 (cinco) anos
contados do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos a partir da homologação tácita,
invocando também o artigo 150 do Código Tributário Nacional;
Assim, considerando que não houve lançamento por parte do Fisco, somente após
o decurso do prazo de 5 anos é que começa a fluir o prazo para cobrança dos créditos
homologados que porventura ainda não tenham sido pagos pelo contribuinte;
Portanto, a conclusão é que, nos casos em que não há expressa homologação pelo
Fisco, o contribuinte tem o prazo de 10 (dez) anos para pleitear a compensação de um crédito
tributário. Nesse sentido, reproduz matéria de Eurico Marcos Diniz de Santi.
De modo, que não pode prosperar o entendimento de que a Impugnante não tem
direito à restituição dos valores ora discutidos, pois não está extinto o direito de solicitar a
restituição dos recolhimentos efetuados.
Do pedido.
Que pelas razões expostas, requer seja dado integral provimento à presente
manifestação de inconformidade e seu pedido de restituição seja expressamente deferido, requer
ainda pela juntada de novos documentos.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo os pontos abordados pelo Contribuinte.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a entender a ocorrência de
homologação tácita de sua restituição.
É o que cumpre relatar.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909274/2011-01

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Prontamente, transcrevo o teor do Despacho Decisório (de 02/12/2011):

Prontamente, imperioso dizer que comungo com o posicionamento exarado pela DRJ.
No caso em análise, resta patente a ausência de contraposição do Contribuinte ao teor
do Despacho Decisório, não combatendo a negativa do direito creditório (que, per se,
representa a essência do processo administrativo fiscal nos casos de
compensação/restituição. Em outras palavras, é essencial que o debate processual se
centre no crédito!
Por assim ser, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende à observância do plexo probatório presente aos autos,
de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
repiso que o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais. Foi
justamente esse o vértice decisório da DRJ.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação/restituição torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-
se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é
especialmente dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é justamente no
sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909274/2011-01

É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora
não possibilita concluir pela existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO
COMETIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho
decisório não impede o deferimento do pleito, desde que
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade
material, verificando estar minimamente comprovado nos autos o
pleito do sujeito passivo, solicitar documentos complementares que
possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons.
VINICIUS GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e
necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho
decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto
pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de
comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material,
estrita legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909274/2011-01

autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou
elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto
70.235/1972;
(iii)
quando,
no
curso
do
processo
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito
passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação. Quando a
decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com
descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se
falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando
resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os
fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses
elencadas no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo
legal para o acatamento de produção de provas e juntada de
documentos em momento posterior à apresentação da impugnação.
Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria
cuja prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação.
Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se
promover a restituição. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-
as como fundamento para a presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50,
da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo 57, do Anexo II, do RICARF:

Quanto ao mérito verifica-se que a contestação do interessado se resume em
alegar que o crédito existe e que não foi atingido pelo instituto da decadência,
afirmando que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, ou seja, 05 (cinco) anos
para a Fazenda efetuar a homologação do lançamento, e mais 05 (cinco) anos da
prescrição do direito de o contribuinte solicitar a restituição do valor do tributo
pago a maior e/ou indevidamente, pois apresentou o Pedido dentro desse prazo.
(...)
Assim, em sua petição, o contribuinte não se insurge quanto à motivação do
Despacho Decisório, qual seja, o indeferimento do pedido de restituição, por
inexistência do crédito.
(...)
De acordo com os dispositivos legais transcritos acima, o contribuinte tem
direito à restituição e/ou compensação de indébito líquido e certo com tributos
federais vencidos e/ou vincendos, independentemente de autorização da
Secretaria da Receita Federal.
No entanto, conforme demonstrado nos itens anteriores, a interessada não dispõe
do indébito reclamado.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909274/2011-01

(...)
Como vemos, o artigo 16 determina que a manifestação de inconformidade
deverá mencionar expressamente os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões acompanhado das provas que
possuir.
Em nenhum momento o interessado se insurgiu sobre a inexistência de seu
suposto crédito, tampouco apresentou os elementos probatórios hábeis a
comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Desta feita, não houve prática de qualquer equívoco por parte Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Osasco – SP, quanto aos procedimentos adotados
na apuração do reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer
mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não há de
se reconhecer a homologação pretendida.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital